Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA. TEMA 1.085 DO STJ. LICITUDE.
1. No caso, os empréstimos com desconto em folha de pagamento observaram o limite legal, totalizando 24,84% da remuneração bruta da parte agravante, após deduzidos os descontos obrigatórios, razão pela qual não se justifica a sua revisão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Não se afigura legítimo desconstituir contratos válidos e eficazes, livremente pactuados e cujo desconto em conta corrente decorreu de expressa autorização da correntista.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.